Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-35.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014505-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVANTE), LUDMILA PORTO PITON - CPF: 028.930.501-23 (AGRAVADO), MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (AGRAVADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRESIDIU ESTE FEITO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA REQUISITOS – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno (id. 42592974) interposto por
LIBERTY SEGUROS S.A.,
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial, pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do artigo 988 do CPC e revogou

liminar anteriormente concedida.

O agravante explica que interpôs Reclamação, alegando que o acordão proferido viola decisões do Tribunal, bem com viola o devido processo legal, tendo em vista o cerceamento de defesa, pois não foi analisado pela Turma Recursal o pedido de provas testemunhal para colhimento do depoimento pessoa da Sra. Sileia de Almeia Porto, mãe da autora e do representante legal da Trescinco Corretora de Seguros Ltda..

Defende que o direito da agravada esta prescrito, não havendo mais o direito ao exercício de qualquer pretensão indenizatória; contudo, o douto magistrado, em segunda instância, equivocou-se ao entender que não houve o lapso prescricional.

Defende que buscou, através da via correta, a justiça e novamente foi surpreendida com uma decisão que desrespeita princípios constitucionais, que impede a sua efetiva e assegurada participação no processo.

Mais adiante, assevera que a cobrança é correta e devida e que os documentos anexos ao processo, não deixam dúvidas que a agravada é proprietária do veículo segurado na apólice contratada por sua mãe.

Ao final almeja a reforma decisão agravada, com o prosseguimento do agravo interno.

Instada a se manifestar, a parte interessada, Ludmila Porto Piton, apresentou defesa assevera que o processo já foi devidamente pago pela outra reclamada Banco do Brasil; que o processo transitou em julgado na data de 26/09/2.019. No mérito requer a improcedência.

Oportunizada a requerente a manifestar quanto as preliminar, sobreveio petição, defendendo, em síntese que o fato do Banco do Brasil ter efetuado o pagamento de sua cota parte, não impede a interposição de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo interno (id. 42592974) interposto por LIBERTY SEGUROS S.A., contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do artigo 988 do CPC e revogou

liminar anteriormente concedida.

Portanto, cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que é a seguinte:

“
RECLAMAÇÃO CONSTITUICIONAL – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.

Vistos, etc.

Reclamação interposto por
LIBERTY SEGUROS S.A.
contra acordão proferido prolatado nos autos do Recurso Inominado nº 0053620-14.2018.811.0001, provido parcialmente, interposto contra a sentença prolatada nos autos, da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 8053620-72.2018.8.11.0001 a qual julgou extinta a ação, por reconhecer a prescrição trienal, em relação ao pleito indenizatório.

Após o pedido de esclarecimento, ou seja, de indicação de forma direta quanto o cabimento da presente reclamação, eis que a petição inicial só trazia matérias de fato, a Reclamante esclareceu (id. 18917453) o seguinte:

“O guerreado acórdão da C. Turma Recursal da Comarca de Cuiabá/MT, não obstante ter anulado a r sentença, afastando a prescrição, condenou a Cia. Seguradora em danos morais e devolução em dobro dos valores descontados na conta da autora. Inicialmente pontua-se que o correto, seria o acórdão anular e sentença e devolver a comarca de origem para a análise do pedido de prova testemunhal, respeitando o devido processo legal. ”

Indica o REsp. 499649 para amparar suas pretensões.

Acrescenta ainda que o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda.

Em liminar pretende a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja anulada a sentença proferida.

Foi concedido efeito suspensivo.

No ofício de id. 2578983, o Relator do acordão recorrido pontua que a Reclamação não está dentro das hipóteses permitidas.

Sobreveio resposta da interessada (id. 23556959) pelo indeferimento da inicial.

Instada a se manifestar, a douta PGJ, em face da inexistência de interesse público ou social, se absteve de manifestar sobre o mérito da presente causa, propugnando pelo prosseguimento desta.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.

Segundo a Resolução STJ/GP n.º 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.

Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.
Ao analisar o juízo de admissibilidade desta reclamação, não verifico uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

Efetivamente, o rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.

No caso dos autos, a Turma Recursal afastou a prescrição anunciada primeiramente, reconheceu a causa madura e julgou parcialmente procedente a inicial.

Por esta via, a reclamante pretende a anulação do acordão, pontuando que o correto, seria o acórdão anular e sentença e devolver a comarca de origem para a análise do pedido de prova testemunhal, respeitando o devido processo legal.

De acordo com o exposto, de fato, extrai-se que a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado do STJ e deste Sodalício.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.

1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.

2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Ou seja, a reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. Portanto, a reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.

Desta forma, embora em sede de cognição sumária, reconhecido a existência do requerimento de produção de provas, eventuais violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.

Revogo a liminar concedida
, determinando-se o prosseguimento do processo.”.

Do cotejo dos autos, não identifico, nas alegações dos agravantes, fundamentos suficientes a modificar a decisão agravada; tratam-se, tão somente de reafirmações.

Assim como fez na Reclamação, pretende no agravo interno, rediscutir as mesmas questões, trazendo as mesmas teses: a anulação do acordão, pontuando que o correto, seria o acórdão anular e sentença e devolver à comarca de origem para a análise do pedido de prova testemunhal, respeitando o devido processo legal; entretanto, a Reclamação não é via adequada para suas pretensões.

Portanto, diante da ausência de argumentos capazes de demonstrar a necessidade de reforma de decisão agravada, o agravo interno deve ser desprovido.

Por fim, embora o indeferimento da petição inicial, a parte suscitou a intempestividade da Reclamação; assim, apenas para esgotamento, não há falar em intempestividade, pois a Reclamação foi protocolada no último dia. Também não há falar em honorários no agravo interno.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021